Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021868-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), TROIS CAFE, EMPORIO E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 35.844.153/0001-08 (AGRAVANTE), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVADO), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (AGRAVADO), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (AGRAVADO), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (AGRAVADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DO TRANSCURSO DE 3 ANOS - QUESTÃO PENDENTE DE EXAME PERANTE A INSTÂNCIA SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM CENTRO COMERCIAL – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA IPCA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só não representa violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II - A jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo Juízo a quo.

III - Logo após a assinatura do contrato de locação, sobrevieram várias medidas restrititvas sanitárias em razão da pandemia de Covid-19, as quais resultaram, primeiro, no fechamento integral dos comércios em Shopping Centers e, posteriormente, na reabertura com redução do público e do horário de funcionamento.

IV - Como medida de preservação da atividade empresarial e conforme entendimento firmado nesta Câmara, o indexador do contrato em questão deverá ser provisoriamente substituído pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela TROIS CAFÉ, EMPÓRIO E LANCHONETE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1040522-14.2021.8.11.0041, ajuizada em face de COUNTRY SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RBJ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse afastado IGP-DI a partir do reajuste de novembro de 2021 e aplicado o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE.

Para tanto, narra a Agravante, em síntese, que é locatária das Agravadas, mais especificamente do imóvel no 2177, localizado no Pantanal Shopping, em que opera uma loja, cuja finalidade é a comercialização de produtos alimentícios da marca “CASA BAUDUCCO”.

Esclarece que, quando da assinatura do contrato de locação, em novembro de 2019, o cenário do mercado era diferente daquele em que a Loja foi efetivamente inaugurada, em razão do advento da Covid-19 e das medidas restritivas impostas ao comércio em geral, notadamente às lojas instaladas em Centros Comerciais.

Afirma que, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, distribuiu a demanda para que, em caráter de urgência, fosse afastado o IGP-DI desde o reajuste de novembro de 2021 e aplicado o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que suscitaram duas preliminares, a primeira, sobre a falta de dialeticidade das razões recursais e a segunda, sobre a prejudicial de mérito, atinente a impossibilidade de revisão contratual antes do prazo de 3 anos.

No mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os agravados falam da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante se limitou a reproduzir argumentos já superados pelas decisões recorridas, o que impediria o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, contudo, basta que o recurso apresente as razões de fato e de direito que amparam a irresignação contra a decisão impugnada.

É o que dispõe o art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

Nas palavras de Arruda Alvin e Araken de Assis,
a reiteração dos argumentos da peça defensiva e da inicial não implicam necessariamente a inadmissibilidade do recurso, desde que evidenciem a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença, ensejando a reforma
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 837).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só não representa violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões recursais possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008). [...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (sem destaque no original)

Assim, deve ser afastada a preliminar suscitada pelos agravados.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II. VOTO
- PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL ANTES DO PRAZO DE 3 ANOS

Eminentes pares:

Os agravados pedem que seja reconhecida a prejudicial de mérito, com a consequente extinção do feito, na origem, sob o argumento de que, eventual alteração do índice ou reajuste judicial do aluguel só tem cabimento após 3 (três) anos da vigência do contrato.

No caso da preliminar arguida pelos agravados, infere-se dos autos, na origem, que a parte sequer arguiu a preliminar em questão perante o Juízo de origem.

Assim, eventual incursão sobre o tema, que ainda deverá ser apresentado pela parte demandada em sede de contestação, configuraria nítida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

A jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE -–INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Rejeita-se preliminar que impugna a justiça gratuita deferida à parte adversa se inexiste prova acerca de sua alegada capacidade financeira.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Se o processo está em fase de cognição sumária e não há indícios de dilapidação do patrimônio ou risco iminente de desalojamento, é prematuro o deferimento de tutela que pugna a continuidade no imóvel.

(N.U 1011307-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Portanto, não deve ser conhecida a preliminar suscitada pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de litispendência suscitada pela parte agravante.

É como voto.

III.VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia modificar o índice IGP-DI, aplicado ao contrato a partir do reajuste de novembro de 2021, para que fosse aplicado o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada ao dano que a demora do pronunciamento judicial favorável poderá lhe causar, recomenda a reforma a decisão recorrida.

Com efeito, verifica-se dos autos, na origem, mais precisamente do documento no ido 69950874, que as partes firmaram em 24.11.2019, um Contrato de Locação e Outras Avenças de Espaço Comercial, tendo ajustado valor inicial mínimo de aluguel no montante de R$ 11.000.00 (onze mil reais), com reajuste anual pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços).

Ocorre que, logo após a assinatura do referido contrato, sobrevieram várias medidas restrititvas sanitárias em razão da pandemia de Covid-19, as quais resultaram, primeiro, no fechamento integral dos comércios em
Shopping Centers
e, posteriormente, na reabertura com redução do público e do horário de funcionamento.

Esses fatos são públicos e notórios e indubitavelmente causaram reflexos na esfera do comércio de um modo em geral, notadamente nas empresas que funcionam em centros comerciais.

Diante desses eventos, a parte autora, ora recorrente, buscou a tutela judicial com o objetivo de readequar as bases do contrato, com a alteração do índice IGP-DI, que no ano de 2021, acumulou uma extraordinária alta de 24,27%.

Assim, como medida de preservação da atividade empresarial e conforme entendimento firmado nesta Câmara, o indexador do contrato em questão deverá ser provisoriamente substituído pelo IPCA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – LOJISTA DE SHOPPING CENTER – MEDIDAS TENDENTES A AMENIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19
– ALUGUEL E DEMAIS DESPESAS – INCIDÊNCIA SOBRE 5% DO FATURAMENTO EFETIVO,
COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA
, E MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DESCONTOS – AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO 13o ALUGUEL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA – RECURSO PROVIDO.

Comprovadas a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de urgência se impõe (art. 300 do CPC).

(N.U 1006087-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, nos termos do pedido subsidiário da Agravante, deve ser provisoriamente modificado o indexador utilizado para o contrato locatício, para o IPCA.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, deferir o pedido de tutela de urgência para estabelecer o IPCA como indexador do contrato de aluguel firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022